Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CIRCULOU. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO BENEFICIÁRIO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO VENDEDOR. DÍVIDAS NÃO CONTABILIZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, se o título de crédito não chegou a circular, permanecendo adstrito à relação subjacente que lhe deu origem, é possível ao devedor opor exceções pessoais ao beneficiário a fim de desconstituir a obrigação.
2. Caso concreto em que existente cláusula contratual alinhada com o disposto no art. 1.146 do CC, segundo o qual “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados”.
3. Inexistente a comprovação do inadimplemento contratual, incabível falar-se em aplicação da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, para desobrigar-se o comprador do pagamento do cheque dado em garantia pela celebração do negócio jurídico.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.